Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705677-46.2020.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL APELADO: LELIANA MARIA ROLIM DE PONTES VIEIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelações interpostas pela TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA e pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 49980141. Constato que a apelante TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA anexou à petição recursal apenas a guia para o recolhimento do preparo desacompanhada do comprovante de autenticação bancária do pagamento (ID 49980154). O Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que Regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifos nossos. Evidenciado que não se encontra comprovado o recolhimento do preparo com a interposição do recurso, o reconhecimento da falta de demonstração desse requisito de admissibilidade implicará a inadmissibilidade da apelação. Por conseguinte, DETERMINO a intimação da apelante TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente o comprovante de autenticação bancária do pagamento da guia de ID 49980154 ou promova o recolhimento, em dobro, do preparo na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil no mesmo prazo, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023 às 13:16:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora